Tribunal: TJPA
Processo: 0048675-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0048675-46.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

APELADO: INEZ MARIA CACIANO BONFIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO. ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Equipara-se ao acidente de trabalho o acidente ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção e, no caso dos autos, é incontroverso o acidente de trajeto sofrido pela autora, art. 21, IV, “d”, da Lei n. 8.213/91.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPSS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria c/c Indenização por Acidente de Trabalho / Danos Estéticos c/c Pedido de Liminar, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora.

Dos autos se extrai, que a requerente / apelada busca 1) a concessão da aposentadoria consubstanciada em acidente de trabalho com proventos integrais, 2) o pagamento de indenização por dano estético no valor de R$530.939,20 (quinhentos e trinta mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) e 3) o pagamento das diferenças entre o valor do piso salarial nacional e a sua remuneração de aposentada.

Narra a exordial que a autora exercia a função de Professor não titulado, Referência I, na Escola Estadual “Melvin Jones” no Município de Altamira, onde permaneceu até 02/08/1995. Após, restou transferida para o Colégio Cônego Autorim Batista, localizado na Zona Rural do município de Uruará-Pa, quando veio a sofrer um acidente de trabalho no trajeto de retorno à sua residência no ano de 2004, sendo assim classificado como acidente de trajeto, no qual perdeu o dedão do pé esquerdo e, em decorrência disso, restou impedida de lecionar, bem como executar as atividades normais do dia a dia.

Prossegue relatando que, por dois anos esteve de licença saúde, sendo esta posteriormente convertida em aposentadoria por invalidez. No entanto, a Autora argumenta que foi prejudicada na concessão da aposentadoria, haja vista que que o IGEPREV decretou a aposentadoria comum proporcional ao tempo de serviço, ao contrário do que a Requerente acredita ser de seu direito, considerando que a invalidez apontada resultou de acidente de trajeto, acreditando ser justa a aposentadoria especial, com proventos integrais, e ao fazê-lo viola a autarquia, o artigo 21 da lei Federal 8213/90 e negando vigência ao §1ª do artigo 40 da CF/88.

Na Contestação (ID 10565857 a 10565863), o Requerido defende que houve laudo médico pericial atestando que a doença da Requerente não estava prevista no Art. 186, §1º da Lei nº 8.112/90, nem tem relação com acidente de serviço, o que redundou na aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

Réplica apresentada em ID10565870 a 10565871.

Em ID 10565874, a autarquia previdenciária informa que realizou administrativamente a revisão do benefício de aposentadoria da requerente, de acordo com a Emenda 70/2012, alterando o cálculo dos proventos dos aposentados por invalidez permanente, de modo que a base de cálculo passou a ser a remuneração do cargo efetivo no tempo da aposentação.

Realizada a audiência de instrução, restou deferido pelo Juízo o pedido de chamamento do Estado do Pará à lide.

Citado, em contestação, o Estado do Pará alegou a sua ilegitimidade passiva, a prescrição do direito da requerente, a impossibilidade de revisar os proventos da demandante e a improcedência do pedido de indenização por dano estético, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores. (ID 10565878 a 10465880).

Ao sentenciar (ID 10565886), o MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, entendeu pela ilegitimidade do ente estatal e julgou pela parcial procedência da demanda, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV que retifique os proventos da parte autora para proventos integrais e providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros ficados pelo STF no RE 870.947 e plo STJ no REsp. 1.495.146.

Honorários pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios ao ESTADO DO PARÁ, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu. A exigibilidade dessa verba ficará suspensa, caso a parte esteja litigando sob as benesses da gratuidade da justiça.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o entre previdenciário apela da decisão e, em razões recursais, alega ter incidido a prescrição de fundo de direito da autora, por inexistir relação de trato sucessivo quando se pleiteia a alteração do ato concessório para o reenquadramento da aposentadoria, uma vez que a apelada se aposentou em 01/04/2008 e o pleito restou ajuizado em setembro de 2013. Ademais, o laudo médico pericial que deu ensejo à concessão da aposentadoria atesta que a doença da Apelada não consta no rol do Art. 186, §1º da Lei nº 8112/90, nem tem relação com acidente de serviço, o que redundou na aposentaria por invalidez com proventos proporcionais. Por fim, aduz que a autora não anexa aos autos documentos que comprovem seu direito, requerendo a isenção de custas. (ID’s 10565887 a 10565890).

Apresentadas contrarrazões pela manutenção integral da sentença (ID 10565893).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 13452242 – fls. 1/6).

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

Quanto à prescrição apontada pelo IGEPPS, entendo inocorrente. Senão vejamos.

Muito embora a portaria de aposentadoria da recorrida tenha sido publicada em abril de 2008, o protocolo administrativo do requerimento para a revisão da aposentadoria data de fevereiro de 2009, a partir da qual resta suspensa a contagem do prazo prescricional. Tendo sido a ação ajuizada em 2013, encontra-se, portanto dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/32, a saber.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei).

(...) Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A Aposentadoria por invalidez, assim como o Auxílio-Doença, são benefícios devidos ao trabalhador permanente ou temporariamente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão, de acordo com a avaliação da perícia médica do INSS.

Dispõe o art. 42, §1º, da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

(...) Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso em questão, a aposentadoria por invalidez permanente decorreu, de fato, do que se chama de acidente de trajeto, posto que ocorreu durante o retorno do local de trabalho à residência do trabalhador pelo caminho habitual que costuma realizar diuturnamente.

Essa espécie de acidente de trabalho está devidamente tipificada na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, como se pode observar da leitura do Art. 21, inciso IV, alínea d.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

(...) d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Considerando que a Apelada, de fato, estava retornando para sua residência pelo trajeto que habitualmente fazia quando sofreu o fatídico acidente, resta cristalinamente caracterizado acidente de trabalho nos moldes do que dispõe a legislação supramencionada.

Ademais, como se pode confirmar pela conclusão do laudo médico pericial, a lesão consequência do acidente ensejou a invalidez permanente para o exercício pleno das suas atividades laborais, atestado este que garante a existência do direito ao benefício previdenciário, porém, em contrapartida ao concedido pelo IGEPPS, com os proventos integrais, mesmo que o fato tenha ocorrido fora do local e horário de trabalho.

Assim tem se manifestado os Tribunais.

ACIDENTÁRIO ACIDENTE DE TRAJETO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido. ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Termo inicial fixado na data da juntada do laudo. Concordância expressa do autor. Manutenção da DIB ora fixada. PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema nº 810 da repercussão geral. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3º, §4º, II do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. Reexame necessário não provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária. (TJ-SP REEX 1005586-41.2020.8.26.0053. 17ª Câmara de Direito Público. Relator Nuncio Theophilo Neto. Data de Julgamento: 19/04/2021).

Impende registrar que, ao tempo do acidente que resultou na invalidez da servidora, estava em vigor a Emenda Constitucional nº 41/2003, que havia alterado o Art. 40, §1º, da Constituição Federal, quando dispunha sobre o regime próprio da previdência social de servidores titulares, passado a dispor da seguinte redação:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

Sendo assim, pelos fundamentos acima descritos, caracterizado está o acidente de trajeto como fato equiparado ao acidente de trabalho ou em serviço.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/04/2024